Tribunal: TJMT
Processo: 1026143-25.2020.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026143-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 20.388.067/0001-52 (APELADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DO REPARO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA FRANQUIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando seguradora ao pagamento de indenização correspondente ao custo de reparo de veículo sinistrado, afastando o pedido de danos morais e impondo à ré o pagamento integral das custas e honorários.

2.

A seguradora sustenta o abatimento da franquia contratual, a sucumbência recíproca e a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

3.

A sentença reconheceu a inexistência de perda total e fixou a indenização com base no valor efetivamente despendido pela segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) cabimento do abatimento da franquia contratual diante da recusa de reparo pela seguradora; (ii) ocorrência de sucumbência recíproca em razão da improcedência do dano moral; e (iii) definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A franquia contratual pressupõe execução regular do contrato. A recusa da seguradora em promover o reparo afasta a incidência da cláusula. O ressarcimento decorre do prejuízo efetivamente suportado.

6.

Não há sucumbência recíproca. A parte autora obteve êxito no pedido principal. Aplica-se o princípio da causalidade e o art. 86 do CPC.

7.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC. A norma possui aplicação imediata. A correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios a taxa SELIC, vedada a cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevido o abatimento da franquia contratual quando a seguradora deixa de cumprir a obrigação de reparar o veículo. 2. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito no pedido principal. 3. A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 86; CC, arts. 389 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000163-88.2022.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, publ. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por AMR LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI – ME.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a relação de consumo entre as partes e condenando a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 80.000,00, correspondente aos custos de reparo do veículo, diante da ausência de comprovação de perda total. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, e a ré foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a seguradora sustenta, em síntese, a necessidade de abatimento da franquia contratual do valor da indenização, ao argumento de que, em sinistro parcial, cabe à segurada suportar tal custo, conforme previsão expressa na apólice. Defende, ainda, a ocorrência de sucumbência recíproca, em razão da improcedência do pedido de danos morais, requerendo a redistribuição proporcional das custas e honorários. Por fim, pugna pela aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, com fundamento no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (id 348298423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de abatimento da franquia contratual do valor da indenização por danos materiais, a ocorrência de sucumbência recíproca, e a adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios fixados na sentença.

No caso, restou incontroverso que a autora é proprietária do veículo segurado e que houve sinistro, tendo a seguradora optado por classificar o evento como perda total, condicionando a indenização à transferência do salvado. A autora, por sua vez, não concordou com tal classificação e procedeu ao conserto do veículo por meios próprios, comprovando o desembolso realizado.

A sentença reconheceu que não houve comprovação da alegada perda total, assentando que a seguradora não demonstrou a inviabilidade técnica ou econômica do reparo, limitando-se a apresentar orçamento desacompanhado de elementos suficientes para caracterizar a inutilização do bem, razão pela qual fixou o ressarcimento com base no valor efetivamente despendido pela autora (id 348298411).

Diante desse contexto, não merece acolhimento a pretensão recursal de abatimento da franquia contratual. A aplicação automática da cláusula de franquia pressupõe a regular execução do contrato nos moldes estabelecidos, o que não se verifica na hipótese em que a seguradora recusa o conserto do veículo e impõe modalidade diversa de indenização. O ressarcimento deferido na origem decorre da recomposição do prejuízo efetivamente suportado pela segurada, à luz do conjunto probatório, não sendo possível transferir-lhe parte do ônus financeiro decorrente da conduta da própria seguradora.

Também não procede a alegação de sucumbência recíproca. Embora o pedido de indenização por danos morais tenha sido julgado improcedente, a autora obteve êxito quanto ao núcleo essencial da demanda, consistente no ressarcimento dos danos materiais decorrentes do sinistro, o que justifica a imputação integral dos ônus sucumbenciais à ré, em consonância com o princípio da causalidade, e com a interpretação do art. 86 do Código de Processo Civil.

No tocante aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, a sentença determinou a incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em consonância com a orientação tradicional da jurisprudência.

Contudo, a Lei nº 14.905/2024 promoveu alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo nova sistemática para os encargos legais, com previsão de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.

A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido a aplicação imediata da referida legislação aos processos em curso, por se tratar de matéria de ordem pública, impondo-se a adequação dos consectários legais ainda que a sentença tenha fixado critérios diversos. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reconhecendo a responsabilidade objetiva do empregador por acidente fatal causado por empregado e fixando indenização por danos morais. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação imediata dos artigos 389 e 406 do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024, que estabelecem a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou o critério de correção monetária e juros moratórios em obrigações civis. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Normas que disciplinam encargos legais possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase processual, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa SELIC como índice único para juros moratórios e o IPCA para correção monetária, aplicando-se a relações jurídicas pendentes, nos termos dos artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado não abordou a necessidade de adequação dos índices de juros e correção monetária aos novos ditames legais, caracterizando omissão, especialmente por se tratar de matéria de ordem pública, de conhecimento obrigatório pelo juízo. A omissão sobre ponto relevante viola o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, IV, e o dever de enfrentamento das questões essenciais ao julgamento, conforme o artigo 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 aos processos em curso, conforme precedente no AgInt no AREsp 2.070.372/SP. A aplicação imediata da nova sistemática atende ao princípio da isonomia e assegura a uniformização do cálculo dos encargos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração providos. Tese de julgamento: Normas que disciplinam encargos legais possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase processual. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelece que os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, com aplicação imediata às relações jurídicas pendentes. A omissão no enfrentamento da aplicação da Lei nº 14.905/2024 caracteriza violação ao dever de fundamentação e justifica a oposição de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 15, 489, § 1º, IV, e 1.022, II; CC, arts. 389 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024. (N.U 1000163-88.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios, mantidos, no mais, os demais termos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, exclusivamente para determinar que a correção monetária observe o IPCA e que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, devendo a sentença ser mantida quanto aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026